Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1011548-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EVANDRO STABILE
RECORRIDA: HIDROVALE POÇOS ARTESIANOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57431491) interposto por EVANDRO STABILE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54736470):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA – INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA – RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra despacho que recebeu recurso de agravo de instrumento inadmissível como pedido de reconsideração e manteve a decisão anteriormente proferida.
Sendo manifestamente inadmissível o recurso e, se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (N.U 1011548-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por EVANDRO STÁBILE que manteve o despacho de id 45710951, que recebeu o Agravo de Instrumento inadequado como pedido de reconsideração, para manter a decisão anteriormente proferida, determinar o arquivamento do feito e o prosseguimento do feito principal.
O Recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não está obrigado a juntar nenhum documento, a não ser a declaração de hipossuficiência, e nem a fazer qualquer tipo de prova, quando não houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. (id 57431491 - p. 12)
Recurso tempestivo (id 57442486).
Sem contrarrazões, conforme id 61331474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
Na hipótese de condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a parte somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na dicção do art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de modo que não se conhece desse meio de impugnação sem o pagamento da referida penalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1375155/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, aplicou à Recorrente multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. (id 54736470 - p. 4)
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que, consoante a certidão de id 57450961, que o Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, o que impede a admissão do presente recurso, conforme fundamentado acima.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta que para a concessão da assistência judiciaria gratuita não é necessária a juntada de nenhum outro documento além da declaração de hipossuficiência, não estando obrigado a fazer qualquer tipo de prova, quando não houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do benefício.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário não conheceu do Agravo Interno em razão de ter sido interposto contra despacho que proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011548-27.2020, o qual, por sua vez, visava atacar a decisão interlocutória proferida na Ação Rescisória n. 1009298-21.2020.8.11.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Nesse contexto, a Câmara julgadora salientou ser inadmissível o Agravo de Instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas em Ações Rescisórias, razão pela qual o Relator recebeu a petição como pedido de reconsideração, mantendo a decisão anteriormente proferida, e determinando o arquivamento do feito e prosseguimento do feito principal.
Por fim, considerando ausente o cunho decisório que autorize o enfrentamento pelo Agravo Interno/Regimental, não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII